Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. DECOTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO ACUSADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. A atuação em legítima defesa, conforme descreve o art. 25 do Código Penal, se dá quando o agente, usando de forma moderada dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, hipótese não abrangida na espécie.
2. De acordo com a Súmula no 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.
3. Decota-se da condenação a pena de multa, visto que o preceito secundário do tipo do art. 129, § 9o, do Código Penal não comina reprimenda pecuniária à espécie.
4. A suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) é direito público subjetivo do acusado, uma vez atendidas as condições legais. No caso, a benesse é aplicável, pois inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a pena privativa de liberdade não ultrapassou 2 (dois) anos, a acusada é primária e são favoráveis as circunstâncias judiciais.
5. Apelação parcialmente provida.